Tribunal: CARF
Processo: 10880.720263/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720263/2008-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.645 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro (a) Iagaro Jung Martins,
substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Carmem Ferreira Saraiva.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório elaborado pelo Conselheiro
Demétrius Michele Macei, quando da Resolução no 1402-000.471. Ao final farei as
complementações necessárias.:
Em 23.04.2004, a Recorrente Participações Morro Vermelho S/A transmitiu Declaração
de Compensação com o objetivo de compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em razão do recebimento de Juros
sobre Capital Próprio, referente ao ano-calendário 2003, no montante de R$
19.719.936,53, a qual tomou o número 19595.30414.230404.1.3.060705 (p. 5 a 9).
Com o objetivo de confirmar o crédito pleiteado pela interessada, a Receita (RFB)
intimou a Recorrente, em 20.05.08, a apresentar comprovantes de retenção de IRRF do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720263/2008-90
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

ano-calendário 2003 e planilhas demonstrativas. Atendendo à solicitação, os
documentos foram enviados em 06.06.2008.
O pedido foi indeferido através de despacho decisório, emitido pela DRF de Ribeirão
Preto, e a compensação foi declarada não homologada, dado que o valor de R$
19.555.296,75 relativo ao IRRF de Juros sobre Capital Próprio retido pela fonte
pagadora Camargo Corrêa S/A e o valor de R$ 164.639,78, que se refere ao IRRF sobre
Juros sobre Capital Próprio da fonte PMV S/A foram computados na apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, como antecipações de imposto devido, não
restando créditos compensáveis de IRRF, como pretendido pelo contribuinte.
Ciente da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que os créditos referentes a IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio e de
aplicações financeiras, no valor de R$ 31.103.407,16, retidos no ano-calendário de
2003, foram corretamente declarados em DIPJ 2004, formando o respectivo saldo
negativo de IRPJ apurado.
A Recorrente esclarece, entretanto, que verificou formalização errônea do pedido de
compensação, visto que o crédito foi, equivocadamente, classificado como “IRRF –
juros sobre capital próprio”, quando na realidade a informação correta seria “saldo
negativo de IRPJ”. Em que pese o equívoco, as bases geradoras da compensação seriam
legítimas.
Por fim, a empresa requereu o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, o
reconhecimento do direito creditório de R$ 19.719.936,53, a homologação da
compensação e o cancelamento das exigências fiscais decorrentes.
A 5a Turma da DRJ/RPO, responsável pelo julgamento da Manifestação de
Inconformidade, manteve o despacho decisório, concluindo pela inexistência do crédito
indicado na declaração de compensação formalizada (IRRF) e, ainda, que a empresa
informou na Manifestação de Inconformidade crédito distinto do declarado em sua
declaração de compensação (Saldo Negativo de IRPJ), concluindo que o requerimento
tratava-se de um novo pedido, fugindo do escopo da DRJ, que limitas-se à matéria
objeto do pedido para reexame de decisões sobre pedidos de restituição e compensação,
sob pena de supressão de instância processual administrativa. Por fim, reiterou que
apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, segundo o
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
À vista da decisão da DRJ, a Recorrente solicitou o encaminhamento de seu Recurso
Voluntário a este Conselho, requerendo a homologação de seu pedido, afirmando que o
crédito tributário atualizado, assim demonstrado na Planilha de Controle e Atualização
de Crédito Tributário da empresa é legítimo, sendo suficiente para a extinção dos
débitos tributados compensados. Pede, também, o direito de sustentação oral das razões
de defesas apresentadas no recurso, na oportunidade de seu julgamento e, ainda, a
intimação do contribuinte para o exercício desse direito.
Através de petição de p. 603 a 606, a Recorrente informa, contudo, que a outra parte do
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2003, DIPJ 2004, está vinculada ao
processo administrativo no 10880.900107/201025, no qual a discussão está vinculada a
duas PER/DCOMP: no 05088.91313.050105.1.3.027831 (original) e a de no
20081.88297.210906.1.7.023541 (retificadora).
Afirma a Recorrente que, ainda que se admita que ocorreu, na origem, um erro de
preenchimento na declaração de compensação objeto deste processo administrativo, de
tal forma a verificar o efetivo valor dos créditos possuídos pela Recorrente, será
imprescindível verificar se tal crédito não foi aproveitado em outro processo
administrativo, o que a própria Recorrente reconhece, indicando a existência das outras
duas PER/DCOMP, acima identificadas, vinculadas ao mesmo crédito na origem, qual
seja, o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2004.
À vista dessa situação fática, a própria Recorrente cita o disposto no Art. 6o doAnexo II,
do Regimento Interno do CARF (versão anterior), que dispõe (versão atual):
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte preparadora, para determinar a vinculação
dos autos ao processo principal fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
.
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma
que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (grifamos)
Observa- se, finalmente, que a solução do presente processo administrativo, se não
prejudicial ao indicado pela Recorrente, possuem mesma origem, qual seja, o crédito
informado pelo contribuinte para fins de lastrear suas declarações de compensação: o
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2004, ano-calendário 2003.
Destaco ainda a juntada de nova petição nos autos, apresentada pelo contribuinte na
última sexta feira 13, as 17:49hs (fls 744 e seguintes). Mesmo que extemporâneo, o
requerimento se reporta a igual pedido vinculação de processos acima referido, quando
este processo encontrava-se sob a responsabilidade de outro Conselheiro Relator e,
segundo a Recorrente, não fora a seu tempo analisado.
Em 24 de janeiro de 2018, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000.471, converter o processo em diligência por entender que o presente processo seria conexo
ao processo administrativo de no 10880.900107/2010-25 nos seguintes termos:
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Essa confusão perpetrada pela Recorrente, repita-se, não apaga o saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2003, DIPJ 2004 e, na busca da verdade material,
imprescindível verificar se há ou não crédito suficiente para as compensações
pretendidas A verificação, contudo, da existência de créditos suficientes para as
compensações pretendidas, neste processo e no processo administrativo no
10880.900107/201025 (que atualmente aguarda redistribuição no CARF, em razão da
saída da Cons. Talita Felix), depende, de fato, da reunião de ambos para julgamento em
conjunto, como requerido pela Recorrente na petição de fls. 603/606 e reiterada em
petição apresentada em 11.10.2017, diretamente dirigidas a este Conselheiro.
Assim, com base no disposto no art. 6o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
proponho o sobrestamento do presente processo, até que o Presidente da 1a Seção do
CARF determine a conexão com o processo administrativo no 10880.900107/201025,
para que sejam reunidos para julgamento perante esta I. 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara de Julgamento do CARF, especificamente em razão da origem do direito
creditório do contribuinte em ambos ser o mesmo – saldo negativo de IRPJ apurado na
DIPJ 2004, e apenas com a verificação de todos os débitos compensados com o referido
crédito será possível aferir se todas as compensações pleiteadas devem, ou não, ser
homologadas.

Em 18 de março de 2022, o contribuinte protocolou a petição de fls. 780/795 na
qual faz um histórico dos fatos e das provas carreadas ao processo e, ao final, requer o
provimento do recurso ou subsidiariamente sua baixa em diligência para confirmação dos
valores retidos.
Em 05 de agosto de 2022, a Recorrente juntou a petição de fls. 1067/1074, bem
como o laudo técnico elaborado pela empresa de auditoria BDO RCS Consultores Tributários, de
fls. 1075/1195, no qual detalha os seguintes porntos:
a)
composição dos rendimentos de JCP, aplicações financeiras e dos créditos
de IRRF de 2003;
b)
cômputo dos rendimentos na determinação do lucro real
c)
a correta atualização do saldo negativo de IRPJ e suas compensações;

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) RESUMO DOS FATOS
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação relativo ao
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003 (montante total de R$ 31.103.407,16),
para o qual foi utilizado incialmente o PERDCOMP 19515304142304041306-0705 em
23/04/2004, oportunidade em que aproveitou apenas R$ 19.719.936,53.
Em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente informa que, por um
lapso, mencionou que origem do créditos seria de “IRRF Juros sobre o Capital Próprio” quando,
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

na verdade, deveria ter apenas indicado que o montante creditório pertencia ao saldo de IRPJ
formado no ano-calendário de 2003.
Em
05.01.2005,
a
Recorrente
formalizou
o
PERDCOMP
n.o
05088.91313.0501051.302-7831 (fls. 498/499), com a finalidade de utilizar o saldo negativo de
IRPJ que remanesceu do AC 2003.
Embora tenha sido adotada a terminologia correta (crédito oriundo de "saldo
negativo de IRPJ"), o programa não permitiu que a Recorrente mencionasse que esse crédito já
havia sido informado em PERDCOMP anterior (19515304142304041306-0705). Por essa razão,
a Recorrente informou apenas o valor de saldo negativo "líquido", isto é, levando em conta o
quanto já havia sido utilizado no PERDCOMP anterior de n.o 19515304142304041306-0705.
Objetivando então ajustar o valor do saldo negativo para o valor correto (montante
total de R$ 31.103.407,16), a Recorrente, em 21.09.2006, formalizou o PERDCOMP n.o
20081.88297.210906.1.7.02-3541 (fls. 584/585) com a finalidade de retificar o PERDCOMP
05088.91313.0501051.302-7831, conforme tela abaixo

Esse último PERDCOMP n.o 20081.88297.210906.1.7.02-3541 que deu origem
ao processo administrativo n.o 10880.900107/2010-25.
Diante desses fatos, a Recorrente requereu o julgamento conjunto dos processos -
PAs 10880.900107/2010-25 e 10880.720263/2008-90 eis que versam sobre o mesmo montante
creditório (saldo negativo de IRPJ do AC 2003) o qual, segundo alega, “seria mais que suficiente
para suportar as declarações de compensação atreladas a ambos”.

2) DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA

O principal fundamento utilizado pela decisão recorrida para negar provimento à
manifestação de inconformidade foi a incompetência das Delegacias da Receita Federal de
julgamento para retificar o erro cometido pelo sujeito passivo na indicação da natureza do
crédito. Confira-se:

De outra parte, na peça impugnatória em exame, a interessada indica crédito distinto
daquele informado em PER/DCOMP. É dizer, o crédito informado na Declaração de
Compensação diz respeito a pagamentos indevidos ou a maior de IRRF de juros sobre o
capital próprio, enquanto o crédito indicado na manifestação de inconformidade refere-
se a saldo negativo de IRPJ supostamente apurado no ano-calendário de 2003, o qual se
pretende seja considerado, nessa etapa processual, para efeitos da compensação
pretendida.
Observe-se que à segunda página do PER/DCOMP (fls. 2), onde constam detalhes a
respeito do crédito pleiteado, a interessada informou o valor de R$ 19.719.936,53, que
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

corresponde às alegadas retenções de IRRF, e não o valor relativo ao saldo negativo de
IRPJ informado em DIPJ, de R$ 31.103.407,16.
Resta assim evidenciado que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro
senão o de obter o reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do
incialmente postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
E, como novo pedido, não deve ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque tal
pedido não fora previamente dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência do
Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da questão, ou
seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse, estaria a
autoridade julgadora avocando competência que não lhe é atribuída regimentalmente,
pois não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese, mas também de se
verificar se o tributo reclamado originou efetivamente aquele crédito, bem como se
referido indébito já não foi liquidado em autocompensações e se, até mesmo, já não
decaiu o direito de a contribuinte pleitear a restituição do tributo em questão.
(...)
Evidenciado o intento de aviar novo pedido, distinto do inicial, conclui-se não ter sido
comprovada, nos autos, a existência do direito creditório líquido e certo, do contribuinte
contra a Fazenda Pública, passível de compensação, nos termos do art. 170 do CTN,
pelo que não há de se cogitar reparos no despacho decisório recorrido.

A conclusão adotada pela decisão recorrida, no entanto, não tem sido adotada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais desse Conselho a qual tem reiterado seu entendimento em
favor da possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são exemplos os Acórdãos nos
9101-005.419 de 07/04/2021, 9101-002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150,
de 05/10/2017, cujo voto condutor, de lavra da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir
transcrito e adotado como razões de decidir:

A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF. (Destacou-se)

Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Nestes autos, a Contribuinte também confundiu indébito de estimativas com
saldo negativo apurado no mesmo ano-calendário. Assim, as características do DARF informado
como origem do indébito na DCOMP evidenciam que não houve mudança de direito creditório,
sendo sua natureza de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2003 afirmada desde a
primeira manifestação da Contribuinte e acompanhada da documentação comprobatória.
Diante dessas circunstâncias a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem
concluído pelo provimento do Recurso do Contribuinte diante da desnecessidade da retifição
formal da DCOMP para superação a inexatidão material e a restituição dos autos a unidade de
origem para que análise do direito creditório segundo os seus reais contornos. É o que se verifica
pelo voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão no 9101-005.419 de 07/04/2021, abaixo
transcrito:
Observe-se, ainda, que a Contribuinte pede que o recurso especial seja acolhido e
provido, admitindo-se a retificação da DCOMP objeto dos autos, e, assim, analisado o
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001. E, diante
da imprecisão do pedido quanto à autoridade competente para esta análise, descabe
provê-lo integralmente porque referida análise não é possível nesta instância especial de
solução de dissídios jurisprudenciais. Contudo, afirmando-se aqui a desnecessidade da
retificação formal da DCOMP para superação da inexatidão material cometida no
preenchimento, do que decorre, também, a reforma do fundamento expresso pela
autoridade julgadora de 1a instância pautada da inexistência do pagamento indevido
apontado em DCOMP como reconhecido pela Contribuinte em manifestação de
inconformidade, a solução adequada para o caso é a restituição dos autos à Unidade de
origem para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus
reais contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e
permitindo-se à interessada inaugurar contencioso administrativo com nova
manifestação de inconformidade, caso não homologada sua compensação.
A parcela remanescente desse saldo negativo - R$ 19.719.936,53 - se refere a
retenções de IRRF sofridas pela Recorrente em relação a pagamentos de Juros sobre Capital
Próprio (JCP), realizados pelas seguintes empresas/CNPJs e valores:
a) Camargo Corrêa S.A./CNPJ 01.098.905/0001-09 (código 5706) - retenção de
IRRF no valor de R$ 19.555.296,75;
b) Administradora PMV S.A./CNPJ 05.083.840/0001-89 (código 5706) -
retenção de IRRF no valor de R$ 164.639,78.
Considerando-se que essas últimas duas retenções ocorreram intragrupo, a
Recorrente anexou ao presente processo todos os documentos que comprovam a operação, desde
o pagamento de JCP, sua respectiva contabilização, informes de rendimentos, e inclusive, os
próprios comprovantes de recolhimento do IRRF que compôs o saldo negativo do período
Sobre o pagamento de JCP no valor de R$ 932.958,82, envolvendo a Recorrente e
a empresa Administradora PMV S.A. (CNPJ 05.083.840/0001-89), e que gerou a retenção de
IRRF de R$ 164.639,78, tal operação (e respectiva retenção) se encontram devidamente
comprovadas por meio do demonstrativo abaixo, informe de rendimentos (com indicação da
retenção), contabilização no sistema SAP e extrato bancário, que juntos evidenciam a
materialidade da própria operação de JCP reproduzido às fls. 788 da petição apresentada pela
Recorrente. Confira-se:
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Já com relação ao pagamento de JCP no valor de R$ 110.813.348,28, envolvendo
a Recorrente e a empresa Camargo Corrêa S.A. (CNPJ 01.098.905/0001-09), e que gerou a
retenção de IRRF de R$ 19.555.296,77, é importante salientar que os pagamentos de JCP foram
realizados das seguintes formas: (i) pagamento em espécie; (ii) aumento de capital e (iii) emissão
e recebimento de debêntures.
Tal operação (e respectiva retenção) se encontram devidamente comprovadas por
meio do demonstrativo abaixo, informe de rendimentos (com indicação da retenção),
contabilização no sistema SAP e extratos bancários, que juntos evidenciam a materialidade da
própria operação de JCP reproduzidas às fls. 789 da petição apresentada pela Recorrente:
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Em 05 de agosto de 2022, a Recorrente juntou a petição de fls. 1067/1074, bem
como o laudo técnico elaborado pela empresa de auditoria BDO RCS Consultores Tributários, de
fls. 1075/1195, no qual detalha os seguintes pontos:
a) composição dos rendimentos de JCP, aplicações financeiras e dos créditos de
IRRF de 2003;
b) cômputo dos rendimentos na determinação do lucro real
c) a correta atualização do saldo negativo de IRPJ e suas compensações;

Em relação a composição do direito creditório o laudo conclui que as
compensações realizadas pela Recorrente “respeitaram sempre o valor original do seu saldo
negativo apurado no montante de R$ 31.103.407,16. Conclui também que “caso a PMV tivesse
formalizado a origem dos créditos de saldo negativo de IRPJ constituído no exercício do ano de
2003, em uma única DCOMP ao invés de duas ( “DCOMP 1” - IRRF de JCP – DCOMP no
19595.30414.230404.1.3.06-0705 e DCOMP 2” - Saldo Negativo de IRPJ – DCOMP no
05088.91313.050105.1.3.02-7831) não produziria efeitos adversos para o Erário, pois, nas
compensações, a Companhia tomou o cuidado de limitar os valores respeitando o montante do
saldo negativo de IRPJ apurado (R$31MM) na DIPJ 2004 – Ano Calendário de 2003, quando
somada as compensações que foram vinculadas as “DCOMP 1” e “DCOMP 2” (fls. 25 do Doc.
01)
Em relação ao prova da retenção e do oferecimento à tributação das receitas que
deram origem às mencionadas retenções, concluiu o laudo que:

“Através dos testes realizados inicialmente, foi possível cotejar de imediato no período-
base o ano de 2003 um montante correspondente a 88% (oitenta e oito por cento) das
receitas analíticas individuais de todos os informes de rendimentos anexados ao
processo e suas movimentações, e, posteriormente, coma movimentação de outros
períodos-base anteriores aumentamos o percentual para 98% (noventa e oito por cento).
[...]
Tabela 6 - Cotejamento entre os rendimentos dos informes de rendimentos e a
contabilidade societária do ano de 2003:

Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.645 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

O relatório técnico atesta, portanto, já comprovação da retenção sofrida, bem
como a contabilização das receitas que ensejaram as retenções que formaram o saldo negativo.
Inobstante os comprovantes de retenção juntados aos autos, bem como laudo
técnico, entendo que é necessária a baixa do processo em diligência para que a Delegacia de
origem confirme as informações constantes do laudo técnico de fls. 1075/1195, quais sejam
a) Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito
pleiteado no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da retenção
(efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 1936
DF CARF MF
Original